Tribunal: STF
Processo: Rcl 93020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Lorivalda da Rosa Tesch em face de decisão proferida pelo Juízo do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (Processo 5028932-61.2024.4.04.7100), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, e Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante impetrou Mandado de Segurança contra ato judicial que extinguiu a execução complementar de sentença de aposentadoria especial, negando a aplicação do IPCA-E em substituição à Taxa Referencial (TR), contrariando frontalmente os Temas 810 e 1.170 do STF.
Após a denegação da segurança, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, visando levar a violação constitucional ao conhecimento desta Suprema Corte. Contudo, o Gabinete de Admissibilidade da Justiça Federal do Rio Grande do Sul (órgão reclamado), no Evento 62, proferiu decisão genérica não conhecendo do recurso, sob o seguinte fundamento:
[...]
A decisão, além de genérica e sem especificar qual seria o "motivo de indeferimento" ou qual seria o "agravo destoante", criou um óbice intransponível e infundado para impedir que o Recurso Extraordinário chegasse ao STF, o que configura clara usurpação de competência e violação à autoridade das decisões desta Corte. 
De modo, que a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. 
Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, pois está permitindo a aplicação de uma norma que foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte, e ainda ferindo a parte autora em executar o que lhe é de direito.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada por usurpação de competência e violação à autoridade dos Temas 810 e 1.170 do STF, determinando-se que a autoridade reclamada profira nova decisão, admitindo e processando o recurso interposto pela parte, ou, sucessivamente, que esta Suprema Corte conheça diretamente do recurso e aplique a tese firmada nos Temas 810 e 1.170, garantindo a aplicação do IPCA-E na execução., que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a assistência judiciária gratuita, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, no qual foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:  

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 

Em complemento, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou as teses de repercussão geral no Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES e no Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja redação transcrevo abaixo: 

“Tema 1.170-RG: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

“Tema 1.361-RG: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”

Sem razão a parte reclamante.
Na origem, a 1ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul manteve o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 

“A situação aqui apresentada se repete em diversos feitos patrocinados pelo mesmo advogado: seus poderes são oriundos de substabelecimentos realizado pelos procuradores originários em feitos antigos, baixados há anos, nos quais busca a execução complementar de supostas parcelas decorrentes da adoção de diferentes critérios de correção do débito; obstado por fundamentos diversos seu pedido pelos Juízos de origem, impetra mandados de segurança com fundamentação genérica, sem nem mesmo atacar especificamente os motivos das decisões impugnadas.
Instado a emendar a inicial e instruir o writ com elementos mínimos, especialmente juntando declaração de pobreza atualizada ou promovendo o recolhimento das custas processuais respectivas, o procurador tem firmado, ele próprio, as declarações, alegando possuir poderes para tanto.
[...]
Ademais, aquele que firma esta declaração em nome de terceiro deve, por evidente, ter conhecimento mínimo da situação socioeconômica vivenciada pelo declarante; no presente caso, todos os elementos constantes dos autos indicam que a parte nem mesmo sabe da existência do presente feito ou do procurador que firmou a declaração em seu nome.
Cuidam-se de feitos antigos, há muitos anos baixados e arquivados, de partes residentes no Rio Grande do Sul, agora representadas por advogado do interior do Paraná, o qual se recusa terminantemente a apresentar documentos indispensáveis para a propositura da demanda e de simples obtenção caso mantivesse, como era de se esperar, contato mínimo com as partes que alega representar.
Reforça especialmente esta conclusão o procedimento adotado no Mandado de Segurança TR n. 5024316-43.2024.4.04.7100/RS, no qual referido procurador firmou declaração em nome de pessoa falecida há mais de 10 anos, indicando mais do que mera desídia e descaso em sua atuação profissional (por desconhecer o status de seu suposto representado, que estava devidamente documentado nos autos).
De todo o exposto, forçoso reconhecer que o presente writ não foi impetrado em nome e na defesa dos interesses da parte autora do feito originário, mas sim do próprio advogado Clayton Alexsander Marques, o qual, sponte propria, vem opondo resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário e  provocando incidentes manifestamente infundados.
Não desconhece esta Turma Recursal o entendimento consolidado nas instâncias superiores acerca da impossibilidade de condenação pessoal do advogado pela litigância de má-fé (v.g., AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022), o qual é perfilhado ordinariamente por este Colegiado; tal posição, contudo, parte do pressuposto que o advogado - indispensável que é à administração da justiça - esteja exercendo seu ofício dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos pelas partes e na estrita defesa dos interesses destas. 
Contudo, a  excepcional situação verificada nos autos, em que o advogado substabelecido propõe dezenas de mandados de segurança sem o conhecimento das partes que alega representar, excede os poderes que foram concedidos aos procuradores originários, firma declaração de hipossuficiência em nome das partes sem demonstrar ter o mínimo conhecimento da sua situação socioeconômica atual, alegando possuir poderes que não lhe foram outorgados, impõe a adoção de solução diversa: seria teratológico condenar pessoalmente a parte que nem mesmo tem conhecimento deste feito às penas pela litigância de má-fé.
[...]
Destarte, não tendo sido cumprida a determinação de emenda - pois não apresentada declaração de hipossuficiência assinada por quem de direito ou por pessoa com poderes para tanto, tampouco recolhidas as custas correspondentes -, impõe-se o INDEFERIMENTO DA INICIAL do presente mandado de segurança e a condenação de Clayton Alexsander Marques ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.” (eDoc. 5, fls. 61/62)

Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento, nos seguintes termos: 

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária.
Não merece trânsito a inconformidade, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à interposição do recurso extraordinário.
O recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, possui como fundamento específico o debate sobre questão constitucional manifestada na contrariedade a dispositivo da Constituição.
Também é necessária a observância aos requisitos formais de admissibilidade exigidos no do Código de Processo Civil, a exemplo da preliminar de repercussão geral e indicação de quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido.
Observe-se que o recorrente defende que o acórdão recorrido viola arts. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição de 1988, ao deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). Contudo, o que restou decidido pela Turma Recursal foi o  indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito. Devidamente intimada, a parte deixou de cumprir determinação judicial de emenda à inicial, em especial, a regularização processual e a comprovação de inscrição suplementar referida no art. 10, § 2º, do Estatuto da Advocacia. A inconformidade da recorrente sequer foi tratada nestes autos. Admitir o recurso interposto equivaleria à supressão de instância.
Assim, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).” (eDoc. 5, fl. 109)

Como se vê, o ato reclamado consiste em acórdão que manteve  decisão de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora Reclamante, sob o fundamento de ausência de apresentação de “declaração de hipossuficiência assinada por quem de direito ou por pessoa com poderes para tanto”, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil (eDoc. 5, fl. 61).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente